Tribunal: TJSP
Processo: 9000023-98.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI e 52, da Lei no 7.210/1984, e artigos 147 e 331, do Código Penal - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI e 52, da Lei no 7.210/1984, e artigos 147 e 331, do Código Penal - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade - Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante VANDERLEI DOMINGUES
BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 2/12
Voto:
23521 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
9000023-98.2020.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Execução número:
816.367
Agravante:
Vanderlei Domingues Bueno
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa

Hipótese em que não envolve regressão Exegese
dos artigos 50, inciso VI e 52, da Lei no 7.210/1984, e
artigos 147 e 331, do Código Penal - Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Reconhecimento Absolvição
ou desclassificação Descabimento Revogação do
tempo remido adequada e motivadamente dosada
Redução Impossibilidade - Precedentes Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave, cometida em 22 de abril de 2019,
declarou a perda de 1/3 do tempo eventualmente remido, anterior ao
cometimento da falta (fls. 20/20 vo).
O sentenciado recorre, em busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 3/12
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, contenta-se
com a desclassificação para a falta disciplinar de natureza média ou leve, e
com a perda mínima dos dias remidos (fls. 23 vo/28).
O recurso foi contrariado (fls. 30/34)
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 35) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 40/43).
É o relatório.
A respeitável decisão agravada está
suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair, sem qualquer
esforço interpretativo, que as provas carreadas na sindicância instaurada
consideradas, pois, como elementos de convicção bastaram para a
caracterização e demonstração da falta, reconhecida a gravidade de sua
natureza.
Anota-se, a propósito, não ter havido
ordem de regressão.
E, nesse passo, adianta-se que o reclamo
é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, em 22 de abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 4/12
de 2019, o agravante, de forma desrespeitosa e se apresentando como
liderança do Raio, questionou os procedimentos da unidade prisional com
os dizeres: “ai seu funcionário, essa porra de cadeia ta tirando, e nois não
vai aceitar isso não, aqui é PCC e eu não vou deixar vocês trabalharem do
jeito que vocês querem, tem que pedir autorização para a faxina para
depois vocês fazerem o trampo, e a sua cara é dar atenção e pedir para os
faxineiros se podem fazer o procedimento”. Ainda, em tom de ameaça, o
reeducando prosseguiu dizendo: “o senhor fica aí do outro lado da grade
agora, se fosse entrar aqui você iria ver TIO, como o crime faz as coisas”,
gerando grandes transtornos no Pavilhão.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em desfavor do recorrente.
O reeducando, ouvido na presença de
advogada da FUNAP, negou a imputação, dizendo sentir-se indignado com
tal situação, pois, “...em nenhum momento disse tais palavras e que o
ameaçaram ou que faziam parte de alguma facção criminosa” (fls. 07).
Os agentes de segurança penitenciária
Alcides Teixeira Lopes Junior e Luiz Cezar Alves, em fina sintonia,
ratificaram os termos do Comunicado de Evento que ensejou a
instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls. 08 e 09).
Registra-se, a propósito, que os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 5/12
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que a versão do
exculpatória não se fortaleceu e, ao demais, viu-se infirmada pelas
declarações dos agentes penitenciários, restando certo ter havido a
inobservância de comportamento disciplinado, a quebra do dever de
obediência e a não submissão às ordens recebidas, bem como a prática de
fato previsto como crime doloso, nos exatos termos dos artigos 50, inciso
VI, e 52, ambos da Lei de Execução Penal, e artigos 147 e 331, ambos do
Código Penal, a comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 6/12
prisional, frustrando o bom andamento da execução penal.
Houve, pois, indiscutível subversão da
ordem e disciplina internas.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
A
desobediência
aos
agentes
penitenciários
caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A
conduta não se reveste de insignificância, haja vista o
necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados
no interior da unidade prisional. (...).” (6a Turma, AgRg no HC
no 414.750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.06.2018)
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 7/12
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
insuficiência probatória, tampouco o acolhimento do pleito desclassificatório.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de natureza
grave
Homologação judicial do resultado da apuração
realizada na sede administrativa Hipótese em que não
envolve regressão Exegese dos artigos 50, inciso I e 52, da
Lei no 7.210/1984, e artigos 147 e 331, do Código Penal -
Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional
Reconhecimento
Absolvição ou
desclassificação
Descabimento
Precedentes
Decisão
mantida Agravo desprovido.” (5a Câmara de Direito Criminal,
AE no 0005376-31.2019.8.26.0509, DJ 03.12.2019, V.U.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em execução Falta disciplinar considerada de
natureza média
Desrespeito a agente carcerário

Seriedade inconcussa Inteligência do art. 50, VI, c.c. o 39, II e
V, da LEP Reclassificação para falta grave que se impõe
Precedentes

Perda
de
1/3
dos
dias
remidos

Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto
Exegese do art. 127 da LEP Interrupção do prazo para
progressão prisional e livramento condicional Reclamo
provido.” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7001408-49.2017.8.26.0344, Rel. Des. Ivan Sartori, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 8/12
12.09.2017)
De ausência de fundamentação para a
eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo
permitido, está devidamente fundamentada porquanto “...os fatos
apurados (liderança negativa e desrespeito) são graves e revelam que o
sentenciado ainda não conseguiu conter os seus instintos primitivos
diante das eventuais contrariedades da vida” e justificou-se “sobretudo
porque a gravidade da conduta praticada rebaixa o nível de disciplina na
unidade prisional, causa instabilidade no ambiente carcerário e, por
consequência, prejudica a segurança dos servidores e dos demais
detentos” (fls. 20/20 vo).
Vale ressaltar que, conquanto de forma
concisa, se a convicção firmada estiver suficientemente evidenciada, de
forma apta a dar suporte legal ao ato, não há se falar em ofensa à regra
jurídica disposta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 9/12
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 10/12
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Por fim, malgrado não tenha havido a
determinação da interrupção dos lapsos para consecução de benefícios
executórios, tal medida era de rigor, contudo, ante a resignação
ministerial e a vedação à reformatio in pejus, inviabilizam a tomada de
qualquer providência.
Isto porque, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 11/12
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data que o violador deve
passar por novo período de observação.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000023-98.2020.8.26.0482 - lauda 12/12
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)